Tribunal: TJDFT
Processo: 0701991-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. TELEFONIA MÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. ATENDIMENTO PRESENCIAL. INCONFORMISMO POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALTA DE URBANIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da empresa de telefonia à reparação de dano moral decorrente do atendimento presencial em uma de suas lojas por gerentes de venda.
2. O recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, vez que requereu as imagens das câmeras da loja da recorrida, bem como o fornecimento do nome completo da gerente que o atendeu, tendo sido indeferido pelo juízo de origem. O juiz, como destinatário da prova, considerando suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, e desnecessária a produção da prova, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese, as imagens do circuito interno de segurança, desacompanhadas da captação de áudio, nada acrescentariam, tampouco a informação do nome completo da gerente do estabelecimento. Preliminar rejeitada.
3. Restou incontroverso que o recorrente, no dia 29.11.2019, compareceu a uma das lojas da recorrida para solicitar o cancelamento de uma compra de celular e estorno dos respectivos pontos. Todavia, insatisfeito com a informação prestada pela atendente Ingrid e pelo gerente de vendas Henrique, de que deveria aguardar o prazo de 5 dias para resposta, o autor seguiu o gerente entrando em área privativa para funcionários. Na oportunidade, a gerente-geral do estabelecimento lesionou o braço tentando fazer com que o recorrente retrocedesse.
4. As alegações do autor, de que foi humilhado e discriminado pelos funcionários da empresa recorrida, não foram corroboradas por qualquer meio de prova, nem tampouco se mostram verossímeis diante do contexto fático delineado nos autos. Depreende-se das circunstâncias que o gerente encerrou o atendimento e se dirigiu a local reservado da loja, justamente para evitar maiores desavenças com o consumidor insatisfeito com a política de devolução da empresa. Por outro lado, o recorrente ao invadir área restrita a funcionários, exaltado e exigindo uma solução imediata para seu problema, faltou com seu dever de cautela e urbanidade, culminando com embate físico com a gerente-geral da loja, lesionando-a, conforme se verifica do relatório de atendimento médico de ID19369977.
5. Dessa forma, conclui-se que o próprio autor deu causa à contenda, não tendo sido praticado qualquer ato ilícito pelos funcionários da recorrida, razão pela qual não há que se falar em indenização, por dano moral ou a remessa dos autos ao Ministério Público para as providências cabíveis.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95).
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.